Tribunal: STF
Processo: AR 3184
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Direito processual civil. Agravo regimental em ação rescisória. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração de argumentos. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287 do STF. Precedentes.



    2. A parte agravante não logrou infirmar os fundamentos nos quais se amparou a decisão agravada. 



    3. Segundo a consolidada jurisprudência da Suprema Corte, é juridicamente inadmissível o ajuizamento da ação rescisória como sucedâneo de recurso. 



    4. Agravo regimental não provido.